Tribunal: TJBA
Processo: 8000542-41.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000542-41.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADA: GENTILEZA LOPES DO COUTO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO POR MUDANÇA DE NÍVEL. ART. 60, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPATIBILIDADE DO CURSO. CAPACIDADE FINANCEIRA PRESUMIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Barra, contra sentença que julgou procedente a
A
ção de
C
obrança ajuizada por servidora pública, condenando o
E
nte
P
úblico a promover sua mudança de nível funcional, com base em curso de especialização realizado, e ao pagamento da respectiva gratificação
(
79,58%
)
sobre o vencimento base, nos termos do art. 60, II, da Lei Municipal n.º 29/2010, retroativo à data d
a impetração
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se estão presentes os requisitos legais
à
concessão da gratificação, por mudança de nível, prevista na Lei Municipal nº 29/2010;
e
estabelecer se há impedimentos orçamentários ou constitucionais que obstem a implementação da
referida
vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Municipal nº 29/2010, em seu art. 60, II, prevê gratificação de 79,58% sobre o vencimento base, aos
P
rofessores que obtiverem título de especialização na área de atuação, com aprovação da Administração.

4. A
Recorrida comprovou a conclusão de curso de especialização em Docência do Ensino Superior, com carga horária superior a 360 horas e conteúdo compatível com sua área funcional, conforme exigido pelo Anexo III da referida le
gislação
.

5. A
compatibilidade entre o curso e a área de atuação restou demonstrada, por meio do histórico escolar, que abrange disciplinas voltadas à educação, como metodologia, didática e legislação educacional,
dentre outras correlacionadas.

6.
A negativa da Administração baseou-se em juízo discricionário, não amparado em critérios objetivos ou prova de incompatibilidade do curso, descumprindo o caráter vinculativo da norma legal.

7.
A constitucionalidade do art. 60 da Lei nº 29/2010 foi reconhecida pelo Pleno do TJBA, no julgamento do Processo nº 8020016-57.2019.8.05.0000, afastando alegações de vício legal ou inconstitucionalidade.

7.
A alegação de ausência de previsão orçamentária específica e impacto financeiro excessivo não se sustenta, ante a presunção de validade da norma e previsão expressa de fonte de custeio no art. 91 da Lei Municipal nº 29/2010 (dotações próprias e recursos do FUNDEB).

8.
A jurisprudência do TJBA tem, reiteradamente, reconhecido o direito à gratificação de mudança de nível, quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais, afastando argumentos genéricos sobre desequilíbrio fiscal.

9.
A concessão da vantagem, com base em norma vigente e requisitos preenchidos, não configura criação de nova despesa pelo Judiciário, mas, sim, exercício de controle de legalidade.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, caput e XIV; 167, I e II; 169, §1º, I e II; EC 113/2021; Lei 12.016/2009, art. 14, § 4º; Lei Municipal nº 29/2010, arts. 58, 60 e 91.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA, Apelação Cível nº 8001222-36.2016.8.05.0018, 5ª Câmara Cível, j. 03.09.2020;

TJBA, Remessa Necessária nº 8000985-26.2021.8.05.0018, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 09.08.2024;

TJBA, Reexame Necessário nº 8001177-90.2020.8.05.0018, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 4ª Câmara Cível, j. 12.11.2024;

TJBA, Apelação nº 8000113-50.2017.8.05.0018, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 05.03.2024;

TJBA, Processo nº 8020016-57.2019.8.05.0000, Tribunal Pleno, j. 2020.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8000542-41.2022.8.05.0018
, oriundos da Comarca de
Barra
,
em que figura como Recorrente
o

MUNICÍPIO DE BARRA
,
sendo Recorrid
a
GENTILEZA LOPES DO COUTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO AO
RECURSO
.